Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706967-77.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR EMBARGADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Rejeito os Embargos de Declaração Id. 69387360, ante a impossibilidade de a relatora corrigir erro material constante da decisão proferida nos autos de referência, que apenas foi reproduzida no relatório da decisão Id. 69397042. Preclusa a decisão Id. 69397042 e cumpridas as determinações anteriores, os autos deverão retornar para o julgamento do Agravo de Instrumento. P. I. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora